Tribunal: TJDFT
Processo: 0025857-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025857-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LETICIA QUEIROZ NUNES DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PATROCINADOR E PATROCINADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR. 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, pois a revisão do benefício tem como causa o não pagamento de parcelas remuneratórias à autora. 2. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos. 3. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas na Justiça Comum até aquela data (8/8/2018), após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática. 4. O Benefício Especial Temporário possui o salário de participação como base de cálculo. Caso este seja majorado em virtude do reconhecimento das horas extras devidas pelo patrocinador, o referido benefício deve ser recalculado. 5. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é daquele que, a partir de uma ilegalidade, deixou de recolher as parcelas destinadas ao custeio do benefício em conformidade com a previsão regulamentar. 6. Tendo em vista que a entidade de previdência complementar fechada não cometeu qualquer ilegalidade, nem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários. 7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028